Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-88.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ESTATUTO DO IDOSO. ACOLHIMENTO EM INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA. IDOSA COM MÚLTIPLAS COMORBIDADES. IMPOSSIBILIDADE DE CUIDADOS PELA FAMÍLIA. LISTA DE ESPERA. VULNERABILIDADE COMPROVADA. DIREITO FUNDAMENTAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que determinou ao Distrito Federal realizar o abrigamento de idosa em Instituição de Longa Permanência (ILPI), sob pena de custeio em instituição particular, tendo o ente público alegado existência de lista de espera e violação ao princípio da isonomia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a existência de lista de espera justifica a não prestação imediata de acolhimento institucional a idosa em situação de comprovada vulnerabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito fundamental à proteção do idoso tem aplicabilidade imediata, nos termos do artigo 5o, §1o da Constituição Federal, impondo ao Estado o dever de assegurar sua dignidade e bem-estar.
4. A existência de lista de espera demonstra falha do Estado em prover serviço público essencial e não pode ser utilizada como justificativa para negar atendimento a pessoa idosa em situação de comprovada vulnerabilidade.
5. O princípio da isonomia deve ser interpretado em sua dimensão material, garantindo tratamento diferenciado àqueles em situação de maior vulnerabilidade, como no caso da autora, que possui múltiplas comorbidades e não dispõe de suporte familiar adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “A existência de lista de espera não justifica a negativa de acolhimento institucional a idoso em situação de comprovada vulnerabilidade” e “O princípio da isonomia, em sua dimensão material, autoriza o tratamento diferenciado para garantir a proteção de idosos em situação de maior vulnerabilidade”.
__________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, §1o, 196 e 230; Lei no 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 37.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1244853, 07249855920198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 4/5/2020; TJDFT, Acórdão 1431627, 07015762920218070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/6/2022, publicado no PJe: 11/7/2022.